Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000443-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NILSON DOS SANTOS SOUZA
AGRAVADO: LUCIANA BRAGA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por NILSON DOS SANTOS SOUZA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização Substitutiva de Benefício Previdenciário no 1000666-79.2018.811.0052, ajuizada em face de LUCIANA BRAGA, declinou da competência para processar e julgar o feito em razão da matéria e determinou a remessa dos autos à Vara do Trabalho de Mirassol D ́Oeste-MT.
Para tanto, aduz o agravante que, em momento anterior ajuizou ação indenizatória idêntica perante a justiça do trabalho, a qual reconheceu sua incompetência material para apreciar o pedido de pagamento de indenização substitutiva de benefício previdenciário.
Alega que a Justiça Comum Estadual é competente para analisar a matéria e, caso assim não fosse, caberia ao Juízo a quo suscitar conflito negativo de competência ao invés de determinar a remessa dos Autos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, observa-se a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.
É que no caso em exame, em que se discute o pagamento de indenização substitutiva de benefício previdenciário é possível antever a probabilidade de conflito de competência entre a justiça comum estadual e a justiça especializada do trabalho, no instante em que, em uma mesma reclamação trabalhista manejada pelo agravante em face da agravada, na Justiça do Trabalho de Mirassol D ́Oeste, já havia sido reconhecida a incompetência material para a questão sub judice, tendo o feito sido extinto sobre a referia matéria.
Assim, por se tratar de matéria possivelmente cognoscível pela justiça comum estadual, aliada a probabilidade de um conflito negativo de competência desnecessário, convém suspender os efeitos da decisão de base até o exame do mérito do presente recurso.
Ante o exposto CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a remessa do processo ao Juízo do Trabalho de Mirassol D ́Oeste-MT.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora